Tribunal: CARF
Processo: 10882.004011/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06

Ementa:
Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física sujeito ao ajuste anual é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
PENALIDADE. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 174.
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória
submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal de omissão de rendimentos pela não comprovação da origem dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira.
Não há como adotar a presunção simples de o conjunto de esclarecimentos e provas não individualizadas em relação a cada crédito comprove a origem dos depósitos bancários, eis que a presunção simples não tem o condão de atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430,
de 1996, no sentido de os créditos deverem ser analisados
individualizadamente, impondo-se a prevalência da presunção legal pela não apresentação da prova legal imposta expressamente pelo legislador.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF
N° 30.
Não há nem mesmo como se presumir que valores tributados e sacados de conta do próprio contribuinte foram mantidos em espécie e posteriormente depositados, conforme revela a inteligência da Súmula CARF n° 30.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso voluntário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.004011/2008-08
ACÓRDÃO
2401-011.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIZA CAJICO SAKATA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n°
2).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física sujeito ao ajuste
anual é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os
rendimentos forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa
definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
PENALIDADE. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 174.
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória
submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal de omissão de
rendimentos pela não comprovação da origem dos valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira.
Não há como adotar a presunção simples de o conjunto de esclarecimentos
e provas não individualizadas em relação a cada crédito comprove a origem
dos depósitos bancários, eis que a presunção simples não tem o condão de
atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430,
de 1996, no sentido de os créditos deverem ser analisados
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004011/2008-08
2
individualizadamente, impondo-se a prevalência da presunção legal pela
não apresentação da prova legal imposta expressamente pelo legislador.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF
N° 30.
Não há nem mesmo como se presumir que valores tributados e sacados de
conta do próprio contribuinte foram mantidos em espécie e posteriormente
depositados, conforme revela a inteligência da Súmula CARF n° 30.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos
de fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao
recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a multa isolada
por falta de recolhimento de carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 482/534) interposto em face de Acórdão (e-fls.
432/534) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 286/305),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2003, 2004 e 2005, por
omissão de rendimentos de resgate de previdência privada e/ou FAPI (75%), de rendimentos de
pensão alimentícia (75%) de ganhos de capital na alienação de bens e direitos (75%), de
rendimentos caracterizados por depósitos de origem não comprovada (75%) e multa por falta de
recolhimento do carnê-leão (50%). O lançamento foi cientificado em 24/10/2008 (e-fls. 306). O
Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 280/285.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004011/2008-08
3
Na impugnação (e-fls. 309/355), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Decadência.
(c) Ano-calendário de 2003. Pensão Alimentícia e Carnê-leão.
(d) Anos-calendário de 2004 e 2005. Depósitos Bancários. Ganhos de Capital. Resgate
de Previdência Privada.
(e) Multas de ofício e isolada.
(f) Provas.
(g) Impugnação parcial.
Após emissão de Termo de Transferência de Crédito Tributário (e-fls. 419) a gerar o
processo apartado no 13897.000999/2008-57, detectou-se que a parte não impugnada não geraria
imposto a pagar, mas sim a restituir, e, diante da impossibilidade técnica de desfazimento dos
procedimentos no sistema informatizado, os débitos passaram a ser controlados no processo n°
10882.720118/2010-11 (e-fls. 419/430).
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 432/465):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não contiver os requisitos
estabelecidos pelo art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235, de 6 março de 1972.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não
possuindo caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo
sujeito passivo, através de documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. VERBAS
ALIMENTÍCIAS.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004011/2008-08
4
Constituem rendimentos tributáveis os valores depositados em conta bancária da
contribuinte oriundos de acordo informal que constituiu obrigação de pagamento,
por parte de pessoa física, de verbas de natureza alimentícia decorrentes de
dissolução de união estável.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ISENÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE POSSUIR UM ÚNICO IMÓVEL.
Na ausência de contrato particular demonstrando que a venda de imóvel
pertencente à contribuinte ocorreu antes da compra de outro, caracterizou-se a
posse de mais de um imóvel na data de celebração da escritura pública, impedindo
a aplicação da isenção prevista na legislação de ganhos de capital.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
É cabível a exigência da multa isolada no percentual de 50%, incidente sobre o valor
do imposto mensal devido a título de carnê-leão e não recolhido nas datas previstas
na legislação de regência, independentemente da multa de ofício incidente sobre
o imposto suplementar apurado em procedimento de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto (...)
Resumo das infrações após o julgamento (...)
Ano-calendário 2003 – omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas
34. Foram excluídos dos valores de pensão alimentícia recebidos de pessoa física
R$ 25.000,00 em agosto e setembro de 2003. Com isto, o valor da infração passa a
ser de R$ 450.000,00. (...)
Multa isolada – meses de agosto e setembro de 2003
35. As multas isoladas relativas aos meses de agosto e setembro de 2003, diante da
exclusão referida no item anterior, passam a ter o seguinte valor: (...)
Ano-calendário de 2004
36. O total de depósitos bancários de origem não comprovada apurados em 2004
pela Fiscalização foi de R$ 977.961,19. Deve ser excluído o valor de R$ 5.800,00
computado a maior (item 29.2 do voto). A omissão fica em R$ 972.161,19. (...)
Ano-calendário de 2005
37. O total de depósitos bancários de origem não comprovada apurados em 2005
pela Fiscalização foi de R$ 651.731,11. Devem ser excluídos os valores de R$
3.000,00 e R$ 2.753,92 computados a maior em fevereiro e março (item 30.5 do
voto). A omissão fica em R$ 645.977,18. A omissão não contestada pela
contribuinte relativa ao resgate de previdência privada, no valor de R$ 18.951,79,
com o respectivo IR Fonte de R$ 2.842,77, não teve o imposto suplementar
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004011/2008-08
5
correspondente cobrado em separado deste processo conforme já explicado no
item 17 do relatório. Por esta razão, tal omissão será computada agora. (...)
Conclusão
38. Diante de todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação,
para:
a) reduzir o imposto suplementar do ano-calendário de 2003 de R$ 135.063,10 para
R$ 119.388,10, em valor principal, mantendo a aplicação da multa de ofício e
dos juros moratórios;
b) reduzir o imposto suplementar do ano-calendário de 2004 de R$ 280.252,42 para
R$ 276.732,43, em valor principal, mantendo a aplicação da multa de ofício e
dos juros moratórios;
c) reduzir o imposto suplementar do ano-calendário de 2005 de R$ 178.870,72 para
R$ 175.160,00, em valor principal, mantendo a aplicação da multa de ofício e
dos juros moratórios;
d) reduzir os valores das multas isoladas dos meses de agosto e setembro de 2003,
de R$ 6.663,46 para R$ 3.325,96;
e) manter os demais itens de crédito tributário lançados.
O Acórdão foi cientificado em 17/11/2014 (e-fls. 476/480) e o recurso voluntário (e-
fls. 482/534) interposto em 10/12/2014 (e-fls. 482), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 17/11/2014, o recurso é tempestivo.
(b) Decadência. O imposto de renda pessoa física está sujeito ao lançamento por
homologação, de periodicidade mensal, submetido à regra do artigo 150, § 4° do
CTN, devendo ser reconhecida e declarada a decadência, de todos os fatos
geradores anteriores a 01/10/2003 (doutrina e jurisprudência), bem como dos
anteriores a 01/1/2003 (e-fls. 533).
(c) Cerceamento de defesa. A decisão administrativa de 1a Instância afastou as
preliminares arguidas e manteve o lançamento fiscal em parte, sem que a
autoridade julgadora tenha adentrado ao conteúdo e à matéria de defesa. Assim,
a falta de apreciação das questões e o pronunciamento específico sobre a
matéria questionada, resultam no cerceamento do direito de defesa.
(d) Ano-calendário de 2003. Pensão Alimentícia e Carnê-leão. Os valores apurados
pela fiscalização de R$ 550.000,00 que teriam se referido a verba alimentar,
conforme Escritura de Declaração de Tabelionado de Notas, não estavam
corretos, quer seja pelo erro material consistente na valoração a maior
reconhecida pela decisão administrativa, quer seja pela natureza jurídica
atribuída aos mesmos, uma vez que considerados como verba alimentar. A
decisão reconheceu o erro e excluiu os valores que teriam sido recebidos de
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004011/2008-08
6
pessoa física em agosto e setembro de 2003, com o que o valor passaria a ser de
R$ 450.000,00. De acordo com a Escritura Pública de Dissolução de Sociedade de
Fato em União Estável e Ratificação de Direitos e Outras Avenças lavrada em
20/12/2002, a recorrente receberia R$ 200.000,00 em duas parcelas vencidas
em 20/12/2002 e 20/02/2003 e renunciaria a pensão alimentícia, acertando-se
ainda o pagamento de R$ 500.000,00 a título de partilha de bens adquiridos em
dez parcelas, não constando tal valor da escritura. A fiscalização baseou-se na
Escritura de Declaração para apurar a natureza jurídica de verba alimentar, mas
houve renúncia expressa na Escritura Pública de Dissolução de Sociedade de Fato
em União Estável e Ratificação de Direitos e Outras Avenças, fato ignorado pela
decisão recorrida e que merece ser revisto em face do art. 215. A ausência de
motivo ou a indicação de motivo falso invalidam o ato administrativo.
argumentação retórica é ilegal e deve ser fortemente coibida, porque em clara
ofensa à norma dos incisos VII e IX do parágrafo único do artigo 2° da Lei 9784/99,
que exigem, nas manifestações do servidor público, a indicação dos pressupostos
de fato e de direito que determinam a decisão e a adoção de formas simples,
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos
direitos dos administrados. Além disso, os valores constaram na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, como rendimentos não tributáveis, conforme
correta classificação, pois se refere a partilha de bens e, foram objeto de
lançamento lavrado contra o ex-companheiro. Assim, não podem prevalecer os
valores tributados pela fiscalização como rendimentos recebidos de pessoa
física, sujeitos a carnê leão, a título de pensão alimentícia.
(e) Anos-calendário de 2004 e 2005. Depósitos Bancários. Não há dispositivo legal a
obrigar a escrituração das operações bancárias da pessoa física, não
comprovando a simples movimentação bancária o acréscimo patrimonial, este
sim indício de omissão de receita, mas não é o caso da recorrente. A alienação
de imóvel pelo valor de R$ 440.000,00 foi excluída, mas se deixou de considerar
R$ 20.000,00 de ressarcimento de despesas efetuadas no imóvel por conta e
ordem do comprador (R$ 40.500,00, R$ 9.000,00 e R$ 500,00 em 08/03/2004 e
R$ 410.000,00 em 07/05/2004, gerando um total de R$ 460.000,00). Não
prospera a alegação de falta de documentação a confirmara as despesas,
devendo a decisão ser reformada. O mesmo ocorre com o valor do depósito de
R$ 6.000,00 de 30/10/2004 que deve ser excluído, pois ele não existiu. Por falta
de documentação coincidente em data e valor, não se considerou a alienação
dos dois imóveis da Rua Barata Ribeiro. Em relação a um, a recorrente
demonstrou os depósitos no valor total de R$ 85.000,00, tendo recebido
também veículo no valor de R$ 36.000,00 (depósitos: R$ 4.950,00 e R$ 500,00
em 10/01/2005, R$ 19.98,00 em 23/02/2005, R$ 12.500,00 em 28/02/2005, R$
5.000,00 em 04/03/2005, R$ 1.000,00 em 07/03/2005, R$ 5.400,00 e R$ 172,00
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004011/2008-08
7
em 09/03/2005; a totalizar R$ 85.000,00, somando-se o Veículo de R$ 36.000,00
recebido em 10/01/2005, este excluído da tributação). Em relação ao outro
imóvel alienado da Rua Barata Ribeiro, devem ser excluídos os depósitos a
totalizar R$ 120.000,00 (R$ 10.000,00 em 30/03/2005, R$ 12.000,00 em
31/03/2005, R$ 13.800,00 em 07/04/2005, R$ 43.793,42 em 11/04/2005, R$
9.751,20 em 15/04/2005, R$ 20.000,00 em 18/04/2005, R$ 5.000,00 em
10/06/2005, este por ser estorno de depósito de 13/06/2005, e R$ 11.000,00 em
18/07/2005). Ademais, todos os valores que deram entradas nas contas
correntes foram decorrentes de recebimentos do ex-companheiro a título de
quinhão na partilha dos bens, alienação dos imóveis, empréstimo particular,
retorno de recursos que seriam aplicados e, principalmente, de transferência de
conta poupança para conta corrente, conforme relação já anexada. Os demais
valores representam movimentação financeira de recursos próprios declarados
e não significam acréscimo patrimonial, mas mera transferência de recursos
próprios. O depósito efetuado em 07/05/2004 no valor de R$ 240.000,00 e o
valor recebido em moeda corrente nacional de R$ 10.000,00, mantidos pela
decisão administrativa, decorrem de empréstimo recebido da Sra. Ruth,
constante da Declaração de Ajuste Anual. Ademais, demonstrou a recorrente
que em 12/07/2004 remeteu através de TED, o valor de R$ 400.000,00 para
aplicação em um empreendimento que não se concretizou, tendo recebido: R$
35.000,00 em 29/07/2004 R$ 35.000,00, R$ 15.000,00 em 29/07/2004, R$
50.000,00 em 09/08/2004, R$ 25.000,00 em 09/09/2004, R$ 25.000,00 em
17/09/2004, R$ 25.000,00 em 08/10/2004, R$ 25.000,00 em 15/10/2004, R$
25.000,00 em 28/10/2004, R$ 25.000,00 em 01/11/2004, R$ 50.000,00 em
18/11/2004, R$ 50.000,00 em 29/11/2004 e R$ 50.000,00 em 08/12/2004. Tais
valores devem ser excluídos da tributação, razão pela qual a decisão merece ser
reformada. A fiscalização não concedeu prazo suficiente para os
esclarecimentos. Nos autos estão todos os comprovantes, mas nem todos
coincidentes em datas e valores, pois recebimentos em dinheiro podem ser
depositados apenas em parte em data que melhor aprouver ao possuidor. Da
mesma forma, o depósito de cheque na boca de caixa, a se sacar parte e
depositar o saldo. A fiscalização não perseguiu o art. 142 do CTN e nem a verdade
material, esta incompatível com limites temporárias à produção de prova no
processo administrativo fiscal pois estaria criando regras procedimentais,
exigindo tributo, com base em presunção formal, que se opõe aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, sendo indisponível o direito de ser tributado de
acordo com a lei e a Constituição (doutrina). Além disso, tanto o Primeiro
Conselho de Contribuintes, como a Câmara Superior de Recursos Fiscais, em
inúmeras decisões, consagraram o entendimento em que se admitia como
comprovado por presunção, percentuais de 10% a 50% sobre depósitos
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004011/2008-08
8
efetuados, observando-se uma margem crescente, por exercício, em relação aos
períodos fiscalizados mais distantes. Em suma, entre o fato conhecido (fato
indiciário) e o fato desconhecido (provável) deve haver uma correlação segura e
direta, não podendo haver dúvidas sobre a materialização dessa correlação, sob
pena de nulidade. Depósito bancário é fluxo e não estoque, e sendo fluxo não
tipifica renda. Juridicamente, só o estoque tem a conotação de acréscimo
patrimonial, sendo uníssimas nesse sentido as jurisprudências administrativa e
judicial, com destaque para a Súmula n° 182, do extinto Tribunal Federal de
Recursos. É imprescindível que seja comprovada a utilização dos valores
depositados como renda consumida, bem como seja comprovada a utilização
dos valores em aplicações no mercado financeiro, evidenciando sinais exteriores
de riqueza. Quanto a prova da origem dos depósitos bancários, converte-se o
ônus da mesma totalmente ao contribuinte que se vê obrigado a prestar
informações, muitas vezes sigilosas e descabidas, prejudicando a si mesmo. O
Supremo Tribunal Federal tem afirmado reiteradamente que o texto legal está a
consagrar um princípio maior: o de que ninguém está obrigado a produzir provas
contra si mesmo (HC 79244/DF). Mesmo diante dos arts. 904, 911 e 927 do
regulamento do imposto de renda, não pode o fisco obrigar o contribuinte a
fornecer os extratos ou os comprovantes de origem dos recursos, em face do
que garante o art. 5°, LVII, da Constituição. A Lei fala em prestar informações e
esclarecimentos, não em entregar documentos que a Constituição protege com
o sigilo. Pela ausência da perfeita definição da base de cálculo que daria a certeza
do lançamento, o auto de infração em epígrafe merece ser anulado (CTN, art.
142). Em Direito Tributário não são admitidos lançamentos com base em
suspeitas, dúvidas das quais resultem meras presunções. No mesmo diapasão, o
CTN cuidou de fixar de modo expresso a proibição de todas as possíveis
modalidades de normas baseadas em presunções (CTN, art. 110). Segundo o
artigo 97, inciso III, do CTN, somente à lei cabe definir fato gerador da obrigação
principal, e do seu sujeito passivo. Desta forma, ficou claro que Fisco deixou de
seguir a regra do art. 142, uma vez que deixou de efetuar o procedimento
administrativo para verificar a ocorrência do fato gerador, baseando-se apenas
em SUPOSIÇÕES, devendo o lançamento ser anulado. Ganhos de Capital. Em
relação ao imóvel da Rua Brigadeiro Armando Trompowki, apesar da escritura
pública ter sido lavrada em cartório em 10/05/2004, as tratativas se iniciaram
em março do referido ano, o que pode ser comprovado através do recebimento
do sinal ocorrido em 08/03/2004, no valor de R$ 50.000,00 representado por 3
cheques, nos valores de R$ 40.500,00, R$ 9.000,00 e de R$ 500,00, todos
depositados na conta poupança da recorrente, no Banco Sudameris, sendo o
Contrato Particular de Compra e Venda inutilizado após a lavratura da escritura
pública. Desta forma, a alienação do imóvel ocorreu em 08/03/2004, data em
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004011/2008-08
9
que deve ser considerado o fato gerador. Além disso, alienou também os dois
imóveis da Rua Barata Ribeiro. Em 08/03/2004 a recorrente era proprietária de
um único imóvel, razão pela qual gozava da isenção prevista no inciso III, do
artigo 39 do RIR, impondo-se desta forma a reforma da decisão recorrida.
(f) Multas de ofício e isolada. Em que pese tais argumentos serem suficientes para
que seja decretada a nulidade do auto de infração, cabe a recorrente reiterar o
entendimento de que é indevida aplicação da multa de ofício
concomitantemente com a multa isolada, havendo a dupla incidência da
penalidade, tendo deixado de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (Carnê-
Leão) sobre rendimentos também objeto de lançamento de ofício.
(g) Provas. O pedido de diligência/perícia foi indeferido sob o fundamento de que não
foram atendidos os requisitos previstos no inciso IV do artigo 16 do Decreto n°
70235/1972, razão suficiente para que fosse considerada não formulada
conforme §1° do mesmo artigo 16. Porém, esta não é a realidade, o que
efetivamente cerceia o direito de defesa da recorrente, posto que é assegurado
constitucionalmente o direito a ampla defesa e o contraditório, no âmbito
judicial e administrativo. Assim, preenchidos tais requisitos, requer-se a
conversão do julgamento em diligência, o que se justifica face o princípio da
verdade material, norteador do processo administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 17/11/2014 (e-fls. 476/480), o recurso
interposto em 10/12/2014 (e-fls. 482) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Cerceamento de defesa. A leitura da decisão recorrida revela que os capítulos
impugnados foram enfrentados pela decisão recorrida. Não prospera a alegação genérica de não
ter o voto condutor do Acórdão de Impugnação adentrado ao conteúdo e à matéria de defesa, não
tendo as razões recursais nem ao menos especificado qual teria sido o conteúdo e a matéria de
defesa não apreciada. Rejeita-se a preliminar.
Decadência. A recorrente sustenta que a periodicidade mensal do imposto de renda
enseja a decadência de todos os fatos geradores anteriores a 01/10/2003, bem como os anteriores
a “01/1/2003”. O lançamento foi cientificado em 24/10/2008 (e-fls. 306) e envolve os anos-
calendário de 2003, 2004 e 2005, sendo que em relação aos dois últimos não há alegação de
decadência. No que toca ao ano-calendário de 2003, houve lançamento de tributo por omissão de
rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia sujeitos a carnê-leão e ajuste anual e de multa
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004011/2008-08
10
isolada por falta de recolhimento do imposto retido na fonte devido a título de carnê-leão. A decisão
recorrida cancelou em parte o lançamento, reduzindo a base de cálculo dos meses de agosto e
setembro de 2003 em R$ 25.000,00, bem como a respectiva multa isolada. Sendo o fato gerador do
imposto de renda sujeito ao ajuste anual complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à
medida que os rendimentos são recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia
31 de dezembro do ano-calendário (Lei n° 8.134, de 1990, art. 2°), não havendo que se falar em
decadência do lançamento a ter por base a omissão dos rendimentos recebidos de pessoa física a
título de pensão alimentícia por escritura de declaração (CTN, art. 150, §4°). Em relação à multa
isolada, aplica-se o art. 173, I, do CTN, eis que não há que se falar em lançamento por homologação
de penalidade por descumprimento de obrigação acessória (Súmulas CARF n° 174). Afasta-se,
destarte, a prejudicial de decadência.
Ano-calendário de 2003. Pensão Alimentícia e Carnê-leão. Multas. A decisão
recorrida já excluiu os valores apurados a maior a título de verba alimentar. A recorrente insiste na
alegação de não se tratar de verba alimentar, diante da renúncia expressa havida na Escritura
Pública de Dissolução de Sociedade de Fato em União Estável e Ratificação de Direitos e Outras
Avenças e diante de o pagamento ter se dado a título de acordo verbal de partilha de bens
decorrente da dissolução da união estável, devendo o lançamento ser considerado inválido pela
ausência de um motivo válido ou pelo fato de o motivo ser falso por ter havido, em verdade, partilha
de bens, bem como pela improcedência do lançamento pela partilha não ensejar a tributação no
ajuste anual.
No Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 282), imputou-se aos pagamentos a natureza
de verba alimentar, alicerçando o entendimento em Escritura Pública Declaratória efetuada por
terceiro a afirmar a natureza de pagamento alimentar verbalmente ajustada, bem como afirmando
sua intermediação no recebimento, e, no Auto de Infração (e-fls. 297/298), invocou-se como
fundamento legal para a tributação os arts. 1° a 3° e §§, e 8°, da Lei n°7.713, de 1988, os arts. 10 a
4°, da Lei n°8.134, de 1990, os arts. 54, 106, inciso II, 109 e 111 do Decreto n° 3.000, de 1999, a
aprovar o Regulamento do Imposto de Renda, e o art. 1° da Medida Provisória n° 22, de 2002
convertida na Lei n° 10.451, de 2002.
Assim, a fiscalização imputa o pagamento de verba alimentar documentada por
escritura pública e não em função do direito de família, até porque ao tempo dos fatos não havia
previsão nas normas de direito de família para pagamento de pensão mediante Escritura Pública
Declaratória, ainda mais lavrada por terceiro a noticiar ajuste verbal.
De fato, não se trata de obrigação familiar, pois houve expressa manifestação pelo
não exercício do direito a alimentos na Escritura Pública de Dissolução de Sociedade de Fato em
União Estável e Ratificação de Direitos e Outras Avenças, não exercício confirmado nas razões de
defesa e recursais, ainda que impropriamente mencionado como renúncia (Código Civil, art. 1.707).
Nesse contexto, o lançamento sustenta-se com lastro no próprio art. 3o, § 1o, da Lei
no 7.713, de 1988, sob o enfoque da pensão alimentícia paga por mera liberalidade e sem
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004011/2008-08
11
fundamento em normas de direito de família. Estando ausente o lastro no direito de família, não se
aplica ao caso concreto o decidido na Ação Direita de Inconstitucionalidade n° 5422/DF, transitada
em julgado em 05/11/2022, de modo a dar ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 1988, ao arts. 4o e 46
do Anexo do Decreto no 9.580, de 2018, e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301, de
1973, interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de
renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de
alimentos ou de pensões alimentícias, eis que o pagamento da verba alimentar, no caso concreto,
se operou por liberalidade e não em razão das normas do direito de família.
A recorrente nega tratar-se de verba alimentar, sustentando pagamento a título de
acordo verbal de partilha de bens decorrente da dissolução da união estável. Contudo, não há prova
do alegado acordo verbal de partilha de R$ 500.000,00.
Logo, não merece reforma a decisão recorrida.
Em relação à multa isolada, o lançamento não subsiste por não se admitir sua
concomitância com a multa de ofício no ano-calendário de 2003, pois somente com a edição da
Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44
da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão, sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (Súmula CARF n° 147).
Anos-calendário de 2004 e 2005. Depósitos Bancários. O fato de não estar a
recorrente obrigada a manter escrituração contábil de suas operações bancárias, não a exime de
comprovar, mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada, a origem e natureza
dos valores depositados quanto intimada pela fiscalização para tanto, diante da disposição legal
expressa constante do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Os depósitos bancários sem origem e natureza comprovada não foram considerados
como renda, ou seja, não foram considerados como fato gerador do imposto sobre a renda, que se
constitui na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento de qualquer
natureza (CTN, art. 43), mas como indícios fixados por lei como aptos a gerar presunção de
ocorrência do fato gerador. Assim, diante da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
resta afasta a necessidade de nexo causal a acréscimos patrimoniais ou sinais exteriores de riqueza
(Súmula CARF n° 26).
Em relação à alienação de imóvel pelo valor de R$ 440.000,00, a recorrente
argumenta que se deixou de considerar R$ 20.000,00 de ressarcimento de despesas efetuadas no
imóvel por conta e ordem do comprador e que não prosperaria a objeção da decisão recorrida de
falta de documentação a comprovar as despesas. A objeção, contudo, se sustenta, eis que a
recorrente não evidenciou nos autos quais seriam os documentos a comprovar tais despesas e nem
carreou aos autos novos documentos.
A alegação de inexistência de depósito de R$ 6.000,00 na data de 30/10/2004, não
vinga, pois consta do extrato de e-fls. 150.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004011/2008-08
12
A exigência de documentação capaz de gerar convencimento quanto as datas e
valores relativos aos imóveis da Rua Barata Ribeiro é lícita, eis que reside na imposição legal
determinando a comprovação individualizada depósitos bancários.
Não basta a alegação genérica de que todos os valores que deram entradas nas
contas correntes foram decorrentes de recebimentos do ex-companheiro a título de quinhão na
partilha dos bens, alienação dos imóveis, empréstimo particular, retorno de recursos que seriam
aplicados e, principalmente, de transferência de conta poupança para conta corrente ou de
movimentação de recursos próprios, tendo fiscalização e decisão recorrida apreciado as alegações
específicas da contribuinte.
No que toca ao alegado empréstimo de mútuo da Sra. Ruth de R$ 250.000, subsiste
a objeção da decisão recorrida de não se ter comprovado que o depósito de R$ 240.000,00 a ele se
referia e nem o pagamento de R$ 10.000,00 em espécie, não tendo sido apresentado nem ao menos
o contrato.
Subsiste também a objeção relativa à não comprovação de que valores depositados
mensalmente entre 29/07/2004 e 08/12/2004 se refeririam ao retorno de R$ 400.000,00 em
parcelas mensais, supostamente a se referir a um empreendimento frustrado, mas sem nem ao
menos se identificar a quem foi feita a transferência e quem teria devolvido os valores.
A simples leitura dos autos não respalda a alegação de a fiscalização não ter
concedido tempo suficiente para a comprovação dos depósitos bancários.
As alegações genéricas de que recebimentos em dinheiro podem ser depositados
apenas em parte em data que melhor aprouver ao possuidor e que o depósito de cheque na boca
de caixa pode significar o saque de parte e depósito do saldo não tem o condão de comprovar a
origem dos depósitos de forma individualizada.
Note-se que não há nem mesmo como se presumir que valores tributados pelo
contribuinte e sacados de conta do próprio recorrente foram mantidos em espécie e
posteriormente depositados, conforme revela a jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-16977, de 26/06/2008 Acórdão no 106-16123, de 28/02/2007
Acórdão no 106-15761, de 17/08/2006 Acórdão no 106-15616, de 21/06/2006
Acórdão CSRF/04-00.826 de 03/03/2008
Nesse sentido, são claras e inequívocas as ementas dos Acórdãos relacionados como
precedentes da sumula vinculante em questão:
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004011/2008-08
13
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Na ausência de
comprovação da origem dos recursos depositados em instituição financeira incide
a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96,
sendo que não se pode admitir a transferência do montante tributado em um mês
como origem de recursos para o mês seguinte, por ausência de amparo legal e,
ainda, pela falta de comprovação de que tais valores foram sacados e novamente
depositados no mês subsequente.
Acórdão n° 106-15.616, de 21 de junho de 2006
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS – Na ausência de
comprovação da origem dos recursos depositados em instituição financeira incide
a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96,
sendo que não se pode admitir a transferência do montante tributado em um mês
como origem de recursos para o mês seguinte, por ausência de amparo legal e,
ainda, pela falta de comprovação de que tais valores foram sacados e novamente
depositados no mês subsequente.
Acórdão n° 106-15.761, de 17 de agosto de 2006
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS – Na ausência de
comprovação da origem dos recursos depositados em Instituição financeira incide
a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96,
sendo que não se pode admitir a transferência do montante tributado em um mês
como origem de recursos para o mês seguinte, por ausência de amparo legal e,
ainda, pela falta de comprovação de que tais valores foram sacados e novamente
depositados no mês subsequente.
Acórdão n° 106-16.123, de 28 de fevereiro de 2007
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE O
DEPÓSITO DE UM MÊS SERVIR COMO COMPROVAÇÃO PARA O DEPÓSITO DO MÊS
SEGUINTE - Na tributação dos depósitos bancários de origem não comprovada não
se individualiza os saldos em fins de período, mas os próprios depósitos,
considerados rendimentos omitidos na hipótese especificada em lei. Permitir que
os depósitos de um mês pudessem funcionar como origens para os depósitos do
mês seguinte, somente seria possível se houvesse a comprovação de que o valor
sacado foi, posteriormente, depositado. Acatar a possibilidade, em tese, dos
depósitos antecedentes servirem como comprovação e origem dos depósitos
subsequentes, no extremo, permitiria que o depósito de um dia servisse para
justificar o depósito do dia seguinte.
Acórdão n° 106-16.977, de 26 de janeiro de 2008
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS. Na ausência de
comprovação da origem dos recursos depositados em instituição financeira incide
a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96,
sendo que não se pode admitir a transferência do montante tributado em um mês
como origem de recursos para o mês seguinte, por ausência de amparo legal e,
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004011/2008-08
14
ainda, pela falta de comprovação de que tais valores foram sacados e novamente
depositados no mês subsequente.
Acórdão n° CSRF/04-00.826, de 3 de março de 2008
Não cabe à autoridade lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar diligências de
modo a vincular de forma individualizada as operações com os depósitos bancários e comprovar as
alegações do contribuinte, sob pena de se negar vigência à presunção legal e de se desconsiderar
as regras do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, a reger o ônus da prova no processo
administrativo fiscal, não havendo que se falar em violação do art. 142 do CTN ou dos princípios e
regras constitucionais invocados pela recorrente, não cabendo ao presente colegiado afastar a
aplicação do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, sob a alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
A presunção simples de o conjunto de esclarecimentos e provas não individualizadas
em relação a cada crédito comprovar a origem dos depósitos bancários não prospera, eis que a
presunção simples não tem o condão de atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996, no sentido de os créditos deverem ser analisados individualizadamente,
impondo-se a prevalência da presunção legal pela não apresentação da prova legal imposta
expressamente pelo legislador.
A jurisprudência invocada pela recorrente, bem como a Súmula TFR n° 182, não era
vinculante e resta afastada pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, a afastar também a necessidade de
nexo causal a acréscimos patrimoniais ou sinais exteriores de riqueza, conforme jurisprudência
Súmula CARF n° 26.
A recorrente não está obrigada a produzir provas contra si, mas, ao não produzir
prova capaz de gerar convencimento quanto à origem e natureza dos depósitos e de forma
individualizada, a contribuinte atrai para si a presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Por fim, assevere-se que os extratos já constam dos autos, sendo inclusive
constitucional sua obtenção junto às instituições financeiras (RE-RG 601.314), e a lei autoriza o
lançamento tal como efetuado, cabendo à recorrente o ônus da prova em contrário, falecendo ao
presente colegiado, como já dito, competência para afastar a aplicação do art. 42 da Lei n° 9.430,
de 1996, sob a alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
26-A; e Súmula CARF n° 2).
Anos-calendário de 2004 e 2005. Ganhos de Capital. A recorrente sustenta que
vendeu o imóvel da Rua Brigadeiro Armando Trompowki em 08/03/2004, quando firmou contrato
particular de compra e venda, inutilizado quando da lavratura da Escritura Pública em 10/05/2004,
tendo recebido sinal de negócio em 08/03/2004, no valor de R$ 50.000,00 representado por 3
cheques, nos valores de R$ 40.500,00, R$ 9.000,00 e de R$ 500,00. A recorrente, contudo, não
apresenta prova a demonstrar vinculação dos cheques para com o alegado contrato particular de
venda e compra e nem apresenta o contrato, simplesmente alegando o ter inutilizado. A Escritura
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004011/2008-08
15
Pública também não faz referência a um contrato preliminar. Logo, subsiste não comprovada a
alegação da recorrente.
Multas de ofício e isolada. O argumento de insubsistência reflexa é impertinente.
Além disso, como já adiantado, a multa isolada não subsiste em face da jurisprudência cristalizada
na Súmula CARF n° 147.
Provas. A recorrente nega ser realidade não ter atendidos aos requisitos previstos no
art. 16, IV, do Decreto n° 70.235, de 1972. A leitura da peça de impugnação, contudo, não respalda
a alegação. Assim, não apresentados motivos específicos a justificar a conversão do julgamento em
diligência/perícia, não tendo sido formulados quesitos de diligência e nem quesitos de perícia e para
esta também não tendo sido apresentado nome, endereço e qualificação profissional de perito,
correta a decisão por considerar o pedido como não formulado por força da expressa determinação
legal do § 1° do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, não havendo que se cogitar de cerceamento
ao direito de defesa ou de ofensa ao contraditório e nem ao princípio da busca da verdade material.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS PRELIMINARES e,
no mértio, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para cancelar a multa isolada por falta de recolhimento
de carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 587
DF CARF MF
Original